Tribunal: TJBA
Processo: 8031572-17.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031572-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.

Advogado(s)
:
JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR, MARIANA DE ALENCAR CIACCIO

AGRAVADO: SINAUREA SANTOS VIANA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALMEIDA CARNEIRO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO. LIVROS. COMPRADORA QUE NÃO É DESTINATÁRIA FINAL. ATIVIDADE MEIO. RELAÇÃO NEGOCIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO MATERIAL NOS TERMOS DO CONTRATO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.

8031572-17.2023.8.05.0000,
em que figuram como Agravante a
SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.
, e como Agravada
SINAUREA SANTOS VIANA CERQUEIRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões,

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR